Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FINANCIAMENTO. RECUSA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA REQUERENTE INSCRITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. COMPRADORES. STJ, SÚMULA 543. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. SINAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. LEI DO DISTRATO.COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. TRABALHO NÃO CONCLUÍDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva do adquirente que não conseguiu realizar o financiamento do imóvel devido a existência de restrição de seu nome em cadastros de inadimplentes acarreta a devolução parcial dos valores pagos pelo consumidor (STJ, Súmula 543).
3. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos pedidos e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão da sucumbência autoriza a redução do valor condenatório. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
4. O direito ao recebimento da comissão de corretagem decorre da aproximação pessoal e de tratativas realizadas pelo profissional, bem como pelo resultado útil do trabalho, com a conclusão da venda do imóvel (CC, art. 722 e seguintes).
5. O instrumento particular de recibo de sinal e princípio de pagamento foi assinado pelas partes em 8/3/2021, ou seja, após a promulgação da Lei no 13.786/2018, que determina a devolução dos valores com retenção em favor da construtora/incorporadora (art. 67-A da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/2018).
6. Diante das particularidades do caso concreto, não incide o Tema 1002 do STJ, mas sim o disposto no CC, art. 405: “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.